Tribunal: TCU
Processo: 039.880/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Pedido de apuração de fatos supostamente gravíssimos, no âmbito da SUDAM.

Inteiro teor:
Acórdão 3481/2024-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la procedente, bem como determinar o seu arquivamento, sem prejuízo de se efetivar as determinações propostas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 039.880/2020-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 040.326/2023-3 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional; Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil; Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia; Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (extinta) - Mi. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), conjuntamente com as Superintendências do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) e do Nordeste (Sudene) e a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), com fundamento no art. 250, II, do RI/TCU, c/c art. 4o, I, da Resolução TCU 315/2020, tendo em vista as competências que lhe são atribuídas (art. 27 da Lei 8.167/1991; arts. 9o, XII, e 63, V, do Anexo I da Resolução Sudam 70/2017; arts. 4o, XI, e 46, IX, do Anexo I da Resolução Sudene 278/2017; e Portaria ME 284/2020), que: 1.7.1.1. no prazo de 120 dias, elaborem proposta e aprovem alterações pertinentes aos regulamentos dos incentivos fiscais comuns às Regiões da Amazônia e do Nordeste, especialmente quanto ao benefício fiscal denominado de "depósitos para reinvestimento", previsto no art. 19 da Lei 8.167/1991, de modo a melhor definir os procedimentos a serem adotadas pela Sudam e pela Sudene quando das devoluções eventuais de recursos depositados no Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB) ou Banco da Amazônia S.A. (Basa), de forma a suprimir as lacunas existentes na legislação (Lei 8.167/1991, IN SRF 267/2002/2002, e Portaria MIN 283/2013), conferindo tratamento uniforme à matéria e afastando o risco de que tais valores sejam indevidamente direcionados; 1.7.1.2. nos estudos a serem realizados, os órgãos e entidades envolvidos avaliem a necessidade de fixar prazo para que as empresas interessadas em usufruir do benefício fiscal "depósitos para reinvestimento" apresentem os seus projetos, sob pena de caracterizar desistência, com a respectiva devolução dos recursos aportados; 1.7.1.3. comunique a este Tribunal o resultado da atualização do Manual de Normas e Procedimentos - MNP, com os ajustes estabelecendo os critérios de análise e padronização dos procedimentos referentes aos processos de alterações societárias no âmbito do FDA.